Tribunal: TJMT
Processo: 1014415-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014415-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), JESSICA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 045.645.501-95 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENSINO SUPERIOR PRIVADO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

Se foram preenchidos os requisitos do art. 6º, inciso VIII do CDC, é cabível a inversão do ônus probatório em benefício do consumidor que não dispõe de amplas condições para comprovar os pontos controvertidos da demanda.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material, indeferiu a inversão do ônus probatório e fixou os pontos controvertidos.

A agravante ingressou em juízo sob a alegação de que cursou Ciências Contábeis na instituição de ensino agravada, foi aprovada em todas as matérias, estava com a formatura marcada, recebeu propostas profissionais e foi surpreendida com a reprovação no estágio supervisionado, por erro confesso da própria universidade.

Aduz que toda a documentação necessária à comprovação dos fatos está na posse da ré, bem como o Recurso Administrativo protocolado em 22/12/2016.

Afirma sua hipossuficiência tanto financeira como técnica, e que as questões consideradas controversas são quase impossíveis de serem provadas.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar deferida (ID nº. 50190987).

Embora intimada, a agravada não contraminutou (ID nº. 53220490).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo de origem fixou como pontos controvertidos da demanda o envio da documentação exigida pela instituição de ensino; o cumprimento das obrigações estudantis, conforme disposição contratual; eventual caráter abusivo da exigência de entrega de documento para conclusão de curso; e o dano decorrente da ausência de formação profissional.

A agravante alega a inviabilidade de demonstrar essas situações, no entanto insurge-se apenas contra o indeferimento da inversão do ônus probatório.

O CPC estabelece que,
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
(art. 373, §1º).

E o art. 6º, inciso VIII, do CDC, define como garantia básica do consumidor
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.

No caso concreto, é notória a relação de consumo, especialmente pela discussão pormenorizada da prestação de serviços estudantis. E conforme com o art. 14, §3°, do CDC, por expressa disposição legal, é da agravada o dever de mostrar a não ocorrência de falha alguma, ou a culpa exclusiva da consumidora.

De qualquer forma,
a distribuição dinâmica da carga probatória
(art. 373, §1°, do CPC)
atribui à ré esse encargo, já que dispõe de amplas condições
de fazê-lo pois estão sob sua guarda todos os registros acadêmicos da agravante, que, por sua vez, não fica isenta da responsabilidade de comprovar minimamente suas arguições. Porém, todas as normas legais aqui citadas justificam a reforma parcial do
decisum
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENSINO PARTICULAR.
(...)
APLICABILID DE DO CDC
.
Relação de consumo. Verossimilhança das alegações do autor. Atendidos os pressupostos do art. 6º, inc. VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova. Há de se consignar que o presente caso se trata de típica relação de consumo decorrente de contrato de prestação de serviço educacional privado, por isso, aplicável o CDC
. (...) APELO PROVIDO.
(AP nº. 70071171987, 12ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Guinther Spode, julgado em 23/02/2017, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA ORIGEM QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ARTIGO 6º, VIII DO CDC – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – INVIABILIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE INVERSÃO DA CARGA PROBATÓRIA COM BASE NA NORMA CONSUMERISTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. (AI n°. 0032678-86.2019.8.16.0000, 6ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Des. Prestes Mattar, julgado em 28.10.2019,
sem grifos no original).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para determinar a inversão do ônus da prova, com amparo no art. 6°, inciso VIII, do CDC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020